Tribunal: STJ
Processo: 5097896-17.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210095 - RJ(2025/0146688-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GSM MINERACAO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
FLAVIA CASTRO RINCON - MG231462
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 089c77fb-7f8a-4189-879f-0b0308db3107

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 089c77fb-7f8a-4189-879f-0b0308db3107

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210095 - RJ (2025/0146688-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GSM MINERACAO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
FLAVIA CASTRO RINCON - MG231462
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir
o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
GSM Mineração Ltda.
Primeira Turma, assim ementado (fl. 697):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO
AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA53418364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:47
Código de Controle do Documento: dbced3c0-b151-476c-aeb9-26cac8ad4fd3

ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JURÍDICA
COINCIDENTE. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na sistemática introduzida pelo
-C do e
ratificada pelo novel
art. 543
CPC/1973
diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do
caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz
o propósito racionalizador implantado pela
Precedente:
Lei n. 11.672/2008.
, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP
Corte Especial, D Je de 12/5/2011.
2. Na espécie, a Corte a quo analisou a controvérsia à luz do entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do Tema n. 779/STJ - REsp n. 1.221.170/PR,
concluindo pela adequação do acórdão recorrido a esse precedente.
3. Nesse panorama, fica prejudicada a análise da matéria do presente apelo
nobre, inclusive no tocante à apontada ofensa ao do
CPC, tendo em
art. 1.022
vista estar atrelada àquela discutida no precedente vinculante.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta que "o v. acórdão ora embargado incorre em
'
a quo
omissão ao afirmar que a Corte
analisou a controvérsia à luz do entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do Tema n. 779/STJ – REsp n. 1.221.170/PR,
'
concluindo pela adequação do acórdão recorrido a esse precedente . Isso porque,
conforme demonstrado de forma minuciosa nas razões recursais, o Tribunal de origem
deixou de enfrentar, de maneira concreta e fundamentada, o enquadramento da TFRM à
luz dos critérios de essencialidade e relevância definidos no
mesmo após
Tema 779/STJ,
ter sido expressamente provocado, por meio de Embargados de Declaração, a se
" (fl. 717).
manifestar sobre esse ponto
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 728).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA53418364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:47
Código de Controle do Documento: dbced3c0-b151-476c-aeb9-26cac8ad4fd3

Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que, "na
sistemática introduzida pelos artigos 543-B e 543-C do CPC/73 (atualmente
do
art. 1.030
CPC), incumbe à Corte de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir
[...]" (fl. 1.335).
juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo
Também se assentou que, na espécie, a Corte de origem analisou
a questão referente à qualificação das despesas com a TFRM como insumos, para fins de
creditamento de PIS e Cofins, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento
do Tema n. 779/STJ - REsp n. 1.221.170/PR, concluindo pela adequação do decisório
colegiado recorrido a esse precedente, conforme se verifica nos seguintes trechos extraídos
do acórdão recorrido (fls. 382/384):

Assim, o Superior Tribunal de Justiça fixou a(s) seguinte(s) tese(s):
Tema STJ 779 - (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
De ver-se que o conceito de insumo deve ser extraído a partir dos critérios da
essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a atividade desempenhada
pelo contribuinte. Isto é, deve ser analisado, em cada caso concreto, quais os bens
ou serviços são imprescindíveis ou importantes para o desempenho da atividade
econômica para fins de enquadramento no conceito de insumo e, por
consequência, gerar créditos de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa de
apuração das contribuições.
[...]
Com efeito, a despesa que a Impetrante suporta com a Taxa de Controle,
Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e
Aproveitamento de Recursos Minerários configura despesas que não se relaciona
com o conceito de insumo definido pela Lei e interpretado pela jurisprudência do
egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, registrou-se, no aresto ora embargado, que, "já tendo sido
a quo
realizado o juízo de adequação pelo Tribunal
, nos termos do
do CPC, fica
art. 1.030
prejudicada a análise da matéria do presente recurso especial, inclusive no tocante à
apontada ofensa ao
do CPC, tendo em vista estar atrelada à discutida no
art. 1.022
" (fl. 706).
precedente vinculante
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls. 705
/707 - g.n.):

Documento eletrônico VDA53418364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:47
Código de Controle do Documento: dbced3c0-b151-476c-aeb9-26cac8ad4fd3

É assente neste Sodalício o posicionamento de que, "na sistemática introduzida
pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e
em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de
qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009" (AgInt na Rcl n.
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de
.
38.928/RS
21/8/2020)
No caso, em relação à questão trazida nos autos referente à qualificação das
despesas com a TFRM como insumos para fins de creditamento de PIS e Cofins, a
Corte de origem analisou a controvérsia à luz do entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do
), concluindo pela
Tema n. 779/STJ (REsp n. 1.221.170/PR
adequação do acórdão recorrido a esse precedente, conforme se verifica nos
seguintes trechos extraídos do aresto recorrido (fls. 382/384):
[...]
Assim, escorreito o decisum agravado ao pontuar que, já tendo sido aplicado ao
caso o posicionamento consolidado pelo STJ em julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, fica prejudicada a análise da matéria
suscitada no presente apelo nobre, inclusive no tocante à apontada ofensa ao
do CPC, tendo em vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo.
art. 1.022
Nessa linha de raciocínio:
[...]
Ressalte-se, ainda, que este Tribunal firmou o entendimento de que "o único
recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não
art. 543
havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual" (
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AgRg no AREsp n. 451.572/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de 1o/4/2014).
18/3/2014,
Outrossim, a Corte Especial do STJ, a respeito da sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que "aos Tribunais de
superposição compete a fixação da tese jurídica e a uniformização do Direito,
sendo dos Tribunais locais, onde efetivamente ocorre a distribuição da justiça, a
aplicação da orientação paradigmática", assinalando, em arremate, que há "no
CPC a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória quando aplicado
erroneamente o precedente" (
, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Rcl n. 36.476/SP
Corte Especial, DJe de
.
6/3/2020)

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53418364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:47
Código de Controle do Documento: dbced3c0-b151-476c-aeb9-26cac8ad4fd3

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

Importante rememorar,
, que discussões sobre a realização
a latere
equivocada de
ou sobre alegadas interpretações e aplicações errôneas de
distinguishing
recurso repetitivo e de repercussão geral encerraram-se na instância originária.
Documento eletrônico VDA53418364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:47
Código de Controle do Documento: dbced3c0-b151-476c-aeb9-26cac8ad4fd3

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA53418364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:47
Código de Controle do Documento: dbced3c0-b151-476c-aeb9-26cac8ad4fd3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.210.095 / RJ
Número Registro: 2025/0146688-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50978961720224025101
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GSM MINERACAO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
FLAVIA CASTRO RINCON - MG231462
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GSM MINERACAO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
FLAVIA CASTRO RINCON - MG231462
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: a94b4c08-3bae-4575-b296-5ffa55128b18

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: a94b4c08-3bae-4575-b296-5ffa55128b18